Tribunal: STF
Processo: AI 111730
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
INTERPRETAÇÃO DO ART. 1, XIII, DA LEI COMPLEMENTAR N. 4/69.
RAZOABILIDADE. SÚMULA 400. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
A OFENSA A PRECEITO DE LEI COMPLEMENTAR NÃO IMPLICA,
AUTOMATICAMENTE, OFENSA A PRECEITO CONSTITUCIONAL, NÃO HAVENDO, POR
ISSO, INADEQUAÇÃO EM INVOCAR-SE A SÚMULA 400 AO PROPOSITO DE SUA
INTERPRETAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.